Tribunal: TJMT
Processo: 1000215-31.2023.8.11.0014
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000215-31.2023.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUSCELIA NERES ROCHA OLIVEIRA - CPF: 064.692.851-12 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000215-31.2023.8.11.0014

Classe CNJ:

460

Origem:

3ºJuizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Brasil S/A

Recorrida(s):

Juscelia Neres Rocha de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de junho 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
BANCO
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DA RECLAMADA ANTE A IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A parte autora alega não possuir débito e vinculo contratual com a Reclamada, desconhecendo a origem do débito que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no seguinte valor: R$ 950,61 (novecentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos), contrato nº 137510940, disponibilizado em data de 27/07/2021.

3. Diante do conjunto fático probatório extraído dos autos, tem-se que a parte autora, em que pese a reclamada negue, foi vitima de fraude praticada por terceiros, já que não há nos autos nenhuma prova hábil a comprovar a contratação em epigrafe, estando ausentes nos autos contrato assinado, documentos pessoais, ficha cadastral, ou seja, não há como vincular o nome da autora com a reclamada.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“
Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas de sistemas”, eventualmente apresentadas não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos dele resultantes, independentemente de culpa, na forma do artigo 14, do CDC.
A ocorrência de fraude na abertura de conta bancária em nome da parte reclamante por terceira pessoa é fato incontroverso, posto que embora não reconhecido pela Ré na peça de defesa, aparte reclamante não conseguiu comprovar a contratação dos serviços pela parte reclamante, sendo que a fraude restou configurada, tendo em vista que terceira pessoa utilizando os dados da parte reclamante conseguiu contratar os serviços da parte reclamada, sem qualquer resistência ou objeção pelos prepostos da Empresa bancária, fato que poderia causar prejuízos e transtornos de grande monte a parte reclamante.No mais, a parte Reclamada tinha o dever de, em respeito aos consumidores, adotar cautelas de segurança para evitar que fatos como esse viessem a acontecer com seus clientes ou em prejuízo de terceiros.
Assim, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado
”.

5. No tocante ao pleito de redução do quantum indenizatório entendo que o pedido da recorrente não merece prosperar, ante a observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, qual considerou o valor do debito inscrito, bem como conduta adotada pela reclamada.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, rejeito às preliminares e com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95,julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido inicial para:
a)
declarar a anulação do negócio do negócio jurídico e do suposto contrato entabulado entre as partes; b) inexistência do débito negativado pela Reclamada no seguinte valor: R$ 950,61 (novecentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos), contrato nº 137510940, disponibilizado em data de 27/07/2021; c)

condenar a parte Reclamada em dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mi
l reais
), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir desta data; d) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e e) determinar a parte Reclamada exclua o nome da parte Reclamante do contrato que deu origem à dívida questionada, bem como, suspenda a prestação do serviço dele decorrente, para baixa definitiva do registro, extinguindo o feito com julgamento de mérito.Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95)
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023